Tribunal: TCU
Processo: 020.871/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer realização de auditoria operacional e de conformidade no tocante aos recursos federais utilizados para manutenção do sistema de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de ato de fiscalização na Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, no tocante aos recursos federais utilizados para manutenção do sistema de saúde, e na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado de Tocantins; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, o prazo da presente solicitação; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Luanna Vieira Rodrigues Mascarenhas (CPF XXX.426.753-XX) e João Carlos Dias Medeiros (CPF XXX.315.321-XX); 9.3. notificar o Presidente do Senado Federal da presente deliberação, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de apuração, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.4. restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações para as providências sob sua alçada.